Tribunal: TJDFT
Processo: 0769310-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0769310-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISADORA FERREIRA GRANDE RECORRIDO: PAULO RIZERIO LOPES DA SILVA D E S P A C H O Em consulta aos autos, verifica-se que o Recurso Inominado (ID. 58826478) interposto pelo réu, PAULO RIZERIO LOPES DA SILVA, contém erro material, pois identifica na peça como recorrente a parte autora, ora recorrida, ISADORA FERREIRA GRANDE. Desse modo, proceda à secretaria à retificação dos polos para constar PAULO RIZERIO LOPES DA SILVA como recorrente e ISADORA FERREIRA GRANDE como recorrida. Outrossim, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a parte recorrente colacionou aos autos apenas comprovantes de pagamentos de títulos (ID 58826479 e 58826480), sem, contudo, apresentar as guias com a identificação do processo, a partir das quais se pode verificar a adequação do preparo realizado. Assim, intime-se o recorrente, PAULO RIZERIO LOPES DA SILVA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte as respectivas guias de preparo e das custas processuais referentes aos comprovantes de pagamento apresentados, ou que comprove de outro modo o recolhimento adequado do preparo e das custas, que deve ter sido realizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o recolhimento, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado na forma e no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito